Tribunal: STF
Processo: RE 136882
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
-  Emprestimo   compulsorio   (Decreto-lei   n.   2.288-86).
Inconstitucionalidade, não apenas de sua cobrança no mesmo ano da lei
que o criou, mas também da sua propria instituição, como ja declarado
pelo Tribunal Pleno, ao julgar o Recurso Extraordinário n.
121.336.::.